Tribunal: TJMT
Processo: 1012879-56.2025.8.11.0004
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012879-56.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 027.799.261-39 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS - CPF: 036.756.761-02 (ADVOGADO), HERODOTO SOUZA FONTENELE JUNIOR - CPF: 050.944.481-45 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ERRO DE ENQUADRAMENTO CADASTRAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de erro no enquadramento cadastral de unidade consumidora residencial como comercial, que resultou em cobrança superior à devida por aproximadamente quatro anos, bem como de interrupção indevida do fornecimento de água. A sentença condenou a concessionária à restituição em dobro do indébito remanescente e ao pagamento de indenização por danos morais. O rec
urso busca o afastamento da repetição em dobro, o reconhecimento da inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer em dobro ou de forma simples, diante da alegação de engano justificável e da boa-fé objetiva da concessionária; e (
ii
) estabelecer se o corte indevido do fornecimento de água configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição do indébito em dobro exige demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
EAREsp
1.413.911/AM.

A concessionária reconhece administrativamente o erro cadastral, apura o saldo credor, inicia espontaneamente sua compensação e demonstra postura colaborativa apta a caracterizar engano justificável, o que afasta a devolução em dobro e impõe a restituição simples do saldo remanescente.

O corte do fornecimento de água em unidade residencial, apesar da existência de saldo credor reconhecido pela própria concessionária, configura falha na prestação de serviço essencial e ato ilícito.

A interrupção indevida de serviço público essencial gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), por atingir diretamente a dignidade da pessoa consumidora, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo adequada sua redução em razão do restabelecimento célere do serviço e da ausência de negativação ou de consequências mais gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige conduta contrária à boa-fé objetiva do fornecedor.

O reconhecimento administrativo do erro, a apuração do crédito e a adoção de medidas espontâneas para restituição caracterizam engano justificável e autorizam apenas a restituição simples do indébito.

O corte indevido do fornecimento de água em serviço essencial configura dano moral presumido.

A indenização por dano moral deve ser fixada de forma proporcional à gravidade da lesão e às circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 22 e 42, parágrafo único; CC, art. 406; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EAREsp
1.413.911/AM; TJMT, Primeira Turma Recursal, N.U. 1057965-30.2023.8.11.0001, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 04.11.2024; TJMT, Primeira Turma Recursal, N.U. 1010191-22.2025.8.11.0037, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 23.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Águas de Barra do Garças Ltda (ID 371729873) contra a sentença homologada (ID 371729872) que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Cristina Ferreira de Oliveira (ID 371729449).

A autora narrou na petição inicial (ID 371729449) que sua unidade consumidora de água, de uso estritamente residencial, permaneceu enquadrada de forma incorreta na categoria comercial por quatro anos, gerando faturamento com tarifas superiores. Após formular reclamação perante o PROCON Municipal de Barra do Garças (ID 371729852), a concessionária reconheceu administrativamente a inconsistência no enquadramento e apurou um saldo credor de R$ 2.644,33 a favor da consumidora (ID 371729853). No entanto, efetuou
apenas quatro abatimentos parciais nas faturas mensais subsequentes, somando R$ 310,66. Argumentou também que, no dia 1º de setembro de 2025, a concessionária suspendeu o abastecimento de água do imóvel sob a alegação de inadimplência (ID 371729854), sendo o serviço restabelecido no mesmo dia após nova reclamação presencial. Por esses fundamentos, requereu a restituição em dobro dos valores indevidos e indenização por danos morais.

O juiz leigo, em projeto homologado pelo juiz de direito (ID 371729872), rejeitou as preliminares de incidência exclusiva do regulamento setorial e de perda de objeto. No mérito, acolheu a pretensão inicial para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 4.978,00, correspondente à repetição em dobro do saldo credor já descontado o valor compensado, de forma integral em espécie, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais decorrentes do corte indevido de água.

Em suas razões recursais (ID 371729873), a concessionária sustenta:

a) a necessidade de reconhecimento de sua boa-fé objetiva, visto que corrigiu o cadastro e apurou administrativamente o saldo credor logo após a reclamação da consumidora;

b) a inaplicabilidade da devolução em dobro diante da caracterização de engano justificável decorrente de falha operacional sistêmica;

c) a inexistência de danos morais sob a alegação de mero dissabor e de que o corte do serviço constituiu exercício regular de direito com restabelecimento imediato;

d) subsidiariamente, a minoração do valor fixado para a indenização extrapatrimonial.

O recurso inominado foi instruído com as guias de preparo e os respectivos comprovantes de pagamento bancário (ID 371729874 e ID 371729875).

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 371729877), aduzindo a ocorrência de falha grave na prestação do serviço e pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo pelo juízo de origem (ID 371729878), vindo os autos conclusos para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Examino, inicialmente, os pressupostos de admissibilidade recursal. Constato que o recurso inominado interposto pela concessionária (ID 371729873) é tempestivo e foi instruído com o recolhimento regular do preparo recursal, conforme guias e comprovantes anexos (ID 371729874 e ID 371729875). Assim, preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

1. Do afastamento da devolução em dobro e determinação de restituição simples

O Superior Tribunal de Justiça, ao unificar a interpretação sobre o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (
EAREsp
1.413.911/AM), estabeleceu que a devolução em dobro do indébito exige conduta contrária à boa-fé objetiva.

No caso concreto, embora o erro de enquadramento cadastral comercial tenha perdurado por quatro anos, a conduta da concessionária logo após a reclamação no PROCON (ID 371729852) demonstra boa-fé e cooperação. A empresa reconheceu prontamente o erro, apurou administrativamente o saldo exato de R$ 2.644,33 e iniciou voluntariamente os abatimentos nas faturas subsequentes, tendo restituído R$ 310,66, conforme documentado (ID 371729853).

Essa postura administrativa colaborativa afasta o dolo ou a violação grave à boa-fé objetiva, caracterizando o engano como justificável sob a ótica da falha operacional sistêmica que a própria empresa tentou sanar. Portanto, entendo cabível afastar a repetição em dobro, determinando a devolução na forma simples.

Nesse sentido, colaciono o precedente julgado desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA DEMONSTRAR A LEGALIDADE DAS FATURAS - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA E READEQUAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ - DEVOLUÇÃO SIMPLES - INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O histórico de consumo demonstra que a média de consumo da parte Autora, nos períodos anteriores, é muito
inferior ao auferido nos meses de 04/2023 a 09/2023.

2. Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima.

3. A mera cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, especialmente quando não há comprovação de restrição de crédito ou outro ato de constrangimento que afete a honra e dignidade do consumidor.

4. Para que haja devolução em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor, o que não ficou demonstrado no caso em questão, sendo devida a restituição simples dos valores.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1057965-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024,
Publicado
no DJE 08/11/2024)

Dessa forma, o saldo a ser devolvido em dinheiro é de R$ 2.333,67, correspondente ao saldo credor total de R$ 2.644,33 deduzido do valor de R$ 310,66 já compensado administrativamente.

2. Da manutenção dos danos morais pelo corte indevido de serviço essencial

A tese recursal de inocorrência de danos morais sob a alegação de mero dissabor ou exercício regular de direito deve ser rejeitada. A suspensão do fornecimento de água em imóvel estritamente residencial, no qual a própria concessionária reconhece que a consumidora possuía um saldo credor de mais de dois mil reais, é ato ilícito e abusivo (ID 371729854).

A água é serviço público essencial indispensável à dignidade, saúde e higiene da pessoa humana (artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor). O corte indevido de serviço essencial gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), dispensando comprovação de sofrimento concreto, pois atinge diretamente a dignidade da consumidora ao privá-la de recurso básico dentro de seu próprio lar.

Sobre o tema, transcrevo a ementa de precedente desta Turma Recursal:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA POR FALHA NO HIDRÔMETRO. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais, determinando o refaturamento de contas de água, declarando a inexigibilidade de encargos e condenando concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Consumidor recebeu faturas com valores incompatíveis com o histórico de consumo, decorrentes de falha no equipamento de medição, reconhecida administrativamente.

Apesar disso, houve interrupção do fornecimento de água, momento em que o autor estava em recuperação de uma cirurgia cardíaca. A recorrente sustenta a regularidade da cobrança e a inexistência de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro
questões em discussão: (i) saber se há incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial; (
ii
) saber se houve falha na prestação do serviço e legitimidade das cobranças; (
iii
) saber se é legal o corte do fornecimento diante de débito controvertido; e (
iv
) saber se há dano moral e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de complexidade. Prova pericial dispensável diante de elementos suficientes, inclusive confissão extrajudicial da concessionária quanto à falha no sistema de medição.

Falha na prestação do serviço comprovada. Cobrança baseada em medição defeituosa. Violação dos deveres de qualidade, segurança e boa-fé objetiva.

Ilegalidade do corte do fornecimento de água. Serviço essencial. Suspensão fundada em débito controvertido configura abuso de direito.

Dano moral configurado. Privação indevida de serviço essencial. Situação que ultrapassa mero aborrecimento. Valor fixado adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1010191-22.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)

Portanto, resta evidenciado o dever da concessionária de responder pelos danos extrapatrimoniais provocados pela suspensão irregular do fornecimento do serviço essencial.

3. Da redução do quantum indenizatório para três mil reais

Embora o dano moral esteja configurado, o valor de R$ 5.000,00 arbitrado na origem (ID 371729872) comporta redução.

Na fixação do valor da indenização, deve-se sopesar a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto. No cenário em análise, a própria consumidora confirmou que, após registrar a reclamação presencial na empresa, a concessionária agiu com rapidez e restabeleceu o fornecimento de água no mesmo dia (ou em curto período), sem oferecer resistência prolongada. Além disso, não houve a inscrição do nome da autora em cadastros de restrição ao crédito (negativação).

Sopesando a rapidez no restabelecimento do serviço e a ausência de maiores desdobramentos lesivos, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)
se mostra
mais adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa da consumidora e mantendo o caráter pedagógico e punitivo da condenação à concessionária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer do recurso inominado e dar-lhe parcial provimento,
reformando em parte a respeitável sentença de primeiro grau (ID 371729872), para o fim de:

a) afastar a repetição de indébito em dobro, determinando que a restituição do saldo credor remanescente ocorra de forma simples, no montante de R$ 2.333,67 (dois mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos);

b) reduzir o valor da condenação a título de indenização por danos morais para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)
;

C) Mantêm-se os demais termos da sentença
.

Diante do provimento parcial do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026